Tribunal: TJDFT
Processo: 0728094-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em ausência de fundamentação da prisão preventiva quando se observa que a medida extrema encontra-se idoneamente motivada como garantia da ordem pública, tendo em vista não só a detecção da reincidência específica do paciente em tráfico de drogas, sugestiva do risco de reiteração delitiva caso ele livre-se solto, como também a existência de indícios substanciais a apontar para a sua periculosidade social, por se tratar, em tese, de relevante fornecedor interestadual de entorpecentes para grupo que é investigado por traficância no âmbito do Distrito Federal.
2. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação do decreto de prisão preventiva do paciente, visto que a ordem de sua segregação possui amparo na legislação vigente. Não se cogita, portanto, da existência de constrangimento ilegal por ele experimentado.
3. Ordem denegada.